Tribunal: TJDFT
Processo: 0721854-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a oposição de embargos declaratórios, devendo ser atendidos os requisitos do artigo 620, do Código de Processo Penal. Os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Inexistem os vícios alegados na decisão quando o magistrado, de forma fundamentada, decide de forma diversa à tese defendida pela parte.